Tribunal: STF
Processo: ARE 1450974
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN. SERVIDOR PÚBLICO DO MAGISTÉRIO. ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVISÃO ANUAL GERAL. NÃO OBSERVADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.



    1. Na hipótese dos autos, não restou comprovada ilegalidade no ato do Município no que tange a previsão legislativa de reajuste dos servidores do quadro geral separadamente dos profissionais do Magistério, tendo em vista que as Lei Municipais nº 4.145/2015, nº 4.299/2016, nº 4.362/2017, nº 4.495/2018, 4.602/2019 e 4.755/2020 não excluíram os professores da revisão geral anual, apenas disciplinaram os reajustes em dispositivos diversos.



    2. A respeito, frisa-se que os reajustes dos profissionais do magistério, são, inclusive em percentuais superiores aos demais servidores, isto para atender ao piso nacional da categoria, nos termos da Lei 11.738/2008.



    3. No caso concreto, inaplicável o entendimento da ADI nº 70084393024. 4. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.



    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, 37, caput e inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do artigo 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Colho como precedentes o RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.6.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.9.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.6.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.9.2020)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na hipótese dos autos, portanto, não restou comprovada ilegalidade no ato do Município no que tange a previsão legislativa de reajuste dos servidores do quadro geral separadamente dos profissionais do Magistério, tendo em vista que as Lei Municipais nº 4.145/2015, nº 4.299/2016, nº 4.362/2017, nº 4.495/2018 e 4.602/2019 não excluíram os professores da revisão geral anual, apenas disciplinaram os reajustes em dispositivos diversos.



    A respeito, frisa-se que os reajustes dos profissionais do magistério, são, inclusive em percentuais superiores aos demais servidores, isto para atender também, ao piso nacional da categoria, nos termos da Lei 11.738/2008.



    Feita esta consideração, entendo que deve ser mantida a sentença de improcedência exarada pelo Dr. Mateus da Jornada Fortes, que bem enfrentou a matéria, por seus próprios fundamentos. Transcrevendo-a como razão de decidir:



    “(...)



    2. Mérito propriamente dito:



    Trata-se de demanda em que se discute o direito da parte autora ao recebimento, na qualidade de integrante do magistério municipal, dos valores concedidos pelo município a título de revisão geral anual nos anos de 2015 até 2019, pela Lei Municipal nº 4.145/2015 (6,40%), pela Lei Municipal nº 4.299/2016 (8%), pela Lei Municipal nº 4.362/2017 (6,30%), pela Lei Municipal nº 4.495/2018 (4%), e pela Lei Municipal nº 4.602/2019 (3,75%), todos direcionados aos servidores públicos municipais do quadro geral, sem prejuízo dos valores concedidos à categoria dos professores na mesma oportunidade e em percentuais diferentes. O pleito deduzido em juízo tem como finalidade a concessão da revisão geral anual dos vencimentos dos funcionários públicos municipais sobre os valores percebidos a título de piso nacional do magistério.



    (...)



    Ao analisar as legislações suscitadas pela parte, percebe-se que todas as leis municipais questionadas apresentam disposições tanto para a revisão anual da remuneração dos profissionais do magistério quanto para os servidores do quadro geral. Tais leis concedem reajustes específicos para o quadro geral e para o magistério municipal, na mesma lei, apenas em artigos diferentes, concedendo a revisão da remuneração em percentuais distintos. As legislações municipais mencionadas sempre concederam aos professores municipais percentual de reajuste superior aos demais servidores agraciados com a revisão geral anual, de maneira que o a revisão geral anual sempre esteve contida pelo aumento do piso nacional do magistério, inclusive integrante do mesmo diploma legal.



    (...)



    Desse modo, o demandado assegurou a revisão anual aos professores municipais em patamar superior aos demais servidores municipais, não se tratando de ausência de regulamentação em relação a eles, mas de opção do ente municipal em deixar em dispositivos separados as duas categorias na legislação de revisão anual, a fim de cumular com a adequação do piso salarial, sem qualquer prejuízo aos servidores do magistério.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente